Tribunal: TJDFT
Processo: 0712962-84.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. RELAÇÃO EXISTENTE ENTRE O CORRENTISTA E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 297/STJ. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CABIMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO. INÉRCIA. ÔNUS DA NÃO PRODUÇÃO DA PROVA. FORNECEDOR DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE. ARTIGO 14, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. DANO MATERIAL. RECONHECIDO.
1. Nos termos da súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável na relação existente entre o correntista e as instituições financeiras.
2. Conforme preleciona o código consumerista, diante da inversão do ônus da prova, cabe ao fornecedor dos serviços a prova de suas alegações.
3. Ao manter-se inerte, quanto ao pagamento dos honorários periciais que eram de sua incumbência, a parte arca com o ônus da não produção da prova.
4. É responsabilidade do fornecedor de serviços a reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.